Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CURSO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA ALTERNATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. Sobrevindo condenação por pena alternativa no curso da execução de pena privativa de liberdade, é incabível a unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, por ausência de previsão legal, bem como por configurar ofensa à coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e somente comporta conversão nas situações expressamente previstas em lei. Os artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, alínea "e", da Lei no 7.210/1984, não amparam a conversão na situação inversa daquela constante da tese 1.106, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. Impõe-se a reforma da decisão para que a execução da pena e o prazo prescricional sejam suspensos até que seja possível o cumprimento simultâneo das penas.